Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-71.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004958-71.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TATRANSPORTES PESADOS EIRELI - CNPJ: 27.391.808/0001-01 (AGRAVADO), DANIELA GIUNGI GONCALVES - CPF: 219.019.898-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por reconhecer inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação, formulada apenas em sede de apelação, de que a contribuinte deixou de atualizar seu endereço eletrônico, legitimando a notificação por meio do Diário Oficial, configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da validade da notificação integrou o objeto da demanda desde a petição inicial, cabendo ao réu impugnar especificamente tal fundamento na contestação, sob pena de preclusão.

4. A tese de que a contribuinte descumpriu obrigação acessória de manter seus dados atualizados constitui fundamento fático-jurídico autônomo, não submetido ao contraditório em primeiro grau, não se tratando de mero reforço argumentativo.

5. A vedação à inovação recursal alcança também matérias que demandam análise de circunstâncias concretas não debatidas anteriormente, não se configurando hipótese de ordem pública apta a afastar a preclusão.

6. Mantém-se, portanto, a decisão que deixou de conhecer da apelação por inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Configura inovação recursal a apresentação, apenas em apelação, de fundamento fático-jurídico não deduzido na contestação e não submetido ao contraditório em primeiro grau.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III, 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2024.

R E
L A T Ó
R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação interposto
, por inovação recursal
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve inovação recursal,
pois
a tese desenvolvida na apelação constitui desdobramento lógico da defesa apresentada
e
que a discussão acerca da validade da notificação decorreu do fundamento adotado na sentença
.

Requer
, assim,
o provimento do agravo interno
para ser
conhecida e provida a apelação anteriormente interposta.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação interposto, por inovação recursal.

A controvérsia restringe-se à aferição da ocorrência de inovação recursal apta a obstar o conhecimento da apelação.

Pois bem.

Consoante delineado na decisão agravada, a contestação apresentada pelo ente estatal concentrou-se na defesa da legalidade do lançamento sob o prisma da materialidade da infração tributária, da obrigatoriedade de cumprimento de obrigação acessória e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Entretanto, a parte autora, desde a petição inicial, sustentou expressamente a existência de vício na notificação do lançamento, apontando a invalidade da comunicação realizada pela Administração Tributária como fundamento central do pedido
anulatório
. Assim, a regularidade da forma de notificação integrou, desde o início, o objeto litigioso da demanda.

Diante desse cenário, incumbia ao Estado, na primeira oportunidade processual que lhe competia —
a contestação
— impugnar especificamente a alegação de nulidade da notificação, inclusive sob o argumento de eventual descumprimento, pela contribuinte, da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Fazendária.

Ao não
fazê-lo
, limitando-se a defender a legitimidade do lançamento sob fundamentos distintos, deixou de submeter ao juízo de origem a tese posteriormente invocada.

A invocação, apenas em sede de apelação, de que a contribuinte não manteve atualizado seu endereço eletrônico e que tal circunstância legitimaria a notificação por meio do Diário Oficial do Estado consubstancia fundamento novo, de natureza fático-jurídica específica, não deduzido na fase de conhecimento e não submetido ao contraditório em primeiro grau.

Não se trata de mero aprofundamento argumentativo ou de simples resposta à fundamentação da sentença, mas da introdução de causa justificadora autônoma para a modalidade de comunicação adotada, cuja apreciação pressuporia análise que não foi provocada oportunamente.

Também não
procede à
alegação de tratar-se de matéria de ordem pública apta a afastar a vedação à inovação recursal, pois a discussão acerca da validade concreta da notificação, fundada em circunstância específica atribuída à parte autora, depende de alegação e demonstração tempestivas.

A respeito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
a
inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.
” (TJ-MT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/08/2024,
Publicado
no
DJe
12/08/2024).

Na mesma linha de raciocínio, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que consolidado no sentido de que é “
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a inovação recursal e, por isso, deixou de conhecer
do recurso de apelação
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Em consonância ao Tema 1059/STJ, majoro em mais 1% os honorários devidos, nos termos fixados na origem.

Por conseguinte, prejudicada a apreciação dos
aclaratórios
opostos (Id. 342339397).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026